Tribunal: TJDFT
Processo: 0717250-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
À luz dos artigos 10 e 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das preliminares de inovação recursal, afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como perda superveniente do interesse processual pela aplicação do fato consumado, suscitadas nas contrarrazões de ID 30266613. Publique-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora